Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira derivada da insuficiência de recursos.
III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, verificou-se dos extratos bancários juntados aos autos que a agravante recebe uma renda líquida mensal de R$8.018,00 (oito mil e dezoito reais), condição que afasta seu principal argumento de que receberia uma renda mensal líquida menor que 5 (cinco) salários mínimos. Assim, nesse contexto, constata-se que a recorrente não se encaixa nos parâmetros ou critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos.
5. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando ausentes elementos hábeis que sustentem a insuficiência de recursos exigidos para o deferimento do benefício da assistência judiciária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.; TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.; TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.